Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703125-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, AMERICA PROPERTIES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: LINCOLN DE OLIVEIRA, ANTONIO MANUEL CORREA CALVENTE DE BARAHONA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2025 14:16:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador